Tribunal: TJPA
Processo: 0000070-16.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000070-16.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO GUIMARAES DE SOUZA, DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A INCISO I C/C O ARTIGO 70, DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS REQUERIDA PELO APELANTE DIEGO DE ALMEIDA BECKMAN – Improcedência.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos apelantes.
– AUMENTO DO PATAMAR APLICADO PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELO APELANTE FABRICIO GUIMARÃES DE SOUZA.
Não há
quantum
fixado para aplicação da atenuante da confissão espontânea, deve ser estabelecida a critério do magistrado, salvaguardando a razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABRICIO GUIMARÃES DE SOUZA e DIEGO ALMEIDA BECKMAN
, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 04 de janeiro de 2020, por volta das 23h55min, as vítimas Márcio Roberto Cavalcante de Jesus e Thayna Faedra Ferreira Pinheiro, foram abordadas pelos ora denunciados, que mediante grave ameaça pelo uso de uma faca, subtraíram dois aparelhos celulares, em seguida empreenderam fuga da cena delitiva em uma motocicleta.

Transcorrida a instrução processual, o magistrado sentenciou Fabricio Guimarães de Souza a pena final de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, §2°, incisos II e VII do CPB, em regime semiaberto e para Diego de Almeida Beckman, sentenciou a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, pelos crimes do art. 157, §2, incisos II e VII do Código Penal, em regime fechado.

Inconformados interpuseram o presente recurso.

O apelante Fabrício Guimarães de Souza, requer a atenuante da confissão espontânea em grau mais elevado, para que seja aplicada em valor não inferior a 12 meses, dada a importância da atenuante. Já Diego Almeida Beckman, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que não tinha
animus delicti
, pois estava apenas trabalhando de mototaxista quando o seu passageiro praticou o assalto e o obrigou a sair do local.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento desprovimento do recurso interposto por ambos os apelantes, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular dos recursos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Inicialmente passo a analise do recurso de Diego Almeida Beckman,
em que pugna pela absolvição, por insuficiência de provas da sua participação, alegando apenas estar trabalhando de mototaxista e seu passageiro que cometeu o crime.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciou a participação do acusado na empreitada criminosa. O apelante Fabricio Guimarães, em seu interrogatório, declarou:

“que é verdadeira a acusação; que praticou o roubo com o réu Diego; que não foi utilizada arma de fogo, apenas uma faca; que tem duas passagens pela polícia; que as vítimas recuperaram o que foi roubado.”

Márcio Roberto Cavalcante de Jesus, afirmou em juízo:

“que é vítima; que havia chegado do trabalho na casa de seus avós com a namorada por volta das 23h, na Estrela entre Duque e Romulo Maiorana, bem em frente a uma farmácia; que ao descer do carro,
os assaltantes pararam a moto, o réu Diego estava usando uma blusa de mototaxista, e o réu Fabrício desceu da moto com uma faca peixeira e colocou no seu pescoço anunciando o assalto,
dizendo passa o celular;
que o Diego fazia menção de estar com uma arma de fogo
; que os assaltantes levaram os seus celulares e fugiram; que segundos depois do ocorrido, uma viatura da polícia militar passou e entrou em perseguição, conseguindo capturar os dois indivíduos no canal do galo; que foi com o réu Diego na viatura até a PSN para prestar socorro, e o réu Fabrício foi em outra viatura;
que não tem dúvida que os acusados foram os que realizaram o assalto
; que recuperaram todos os pertences; que o réu Fabrício é moreno escuro, magro, cabelo baixo e olhos arregalados.”

A vítima Thayna Faedra Ferreira Pinheiro, igualmente, declarou:

“que é vítima; que tinha acabado de chegar com o namorado na casa dele, por volta das 22h30min na rua Estrela, e pelo fato de terem esquecido a chave, ficaram esperando na frente da casa tentando contato com a sobrinha do namorado para pegar a chave,
e neste momento chegou uma moto com dois rapazes e um deles desceu com uma faca pedindo o celular do namorado e depois pediu o seu;
que não é capaz de reconhecer nenhum dos réus por não ter olhado para o rosto deles no momento do ocorrido; que logo em seguida passou uma viatura da polícia militar e esta foi atrás dos assaltantes; que segundo o namorado as pessoas que foram presas foram as que praticaram o assalto; que os celulares roubados foram >, encontrados com os réus e foram recuperados.”

Sabe-se que palavra da vítima em crimes contra o patrimônio assume maior relevância.

Nesse sentido, segue entendimento:

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo.

2. A palavra da vítima possui valor relevante em crimes patrimoniais e se presta depoimento sólido e harmonioso pode servir para embasar o decreto condenatório.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019033-53.2012.8.14.0401 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/06/2021)

Aliado, existem os depoimentos testemunhais que corroboram as declarações das vítimas. Peter Colman de Souza Costa, policial militar, informou:

“que é policial militar; que estavam em ronda pela Av. Duque, e quando dobraram na Vileta, se depararam com o roubo em andamento;
que o réu Diego estava pilotando a moto e o réu Fabrício desceu da moto para abordar as vítimas;
que iniciaram a perseguição e conseguiram capturá-los no final do canal do galo, no bairro do telegrafo; que roubaram os celulares das vítimas; que conforme a declaração das vítimas, o acusado Diego (condutor da moto) portava uma arma de fogo; que foram utilizadas todas as viaturas do primeiro batalhão para capturar os réus; que não foi encontrada a arma de fogo; que não recorda se foi encontrada uma faca; que a res furtiva foi encontrada e devolvida para as vítimas.”

Marcelo Pinheiro da Silva, policial militar, igualmente, dispôs:

“que é policial militar;
que foram acionados por um cidadão que tinha sido assaltado e este informou que o réu Diego era o condutor da moto e portava uma arma de fogo e o réu Fabrício estava com uma faca;

que presenciou somente a fuga dos indivíduos; que passaram a perseguir os acusados por várias ruas, e no decorrer da perseguição, o réu Diego puxou a arma de fogo, e por isso os policiais dispararam contra ele, sendo o mesmo atingido e derrubado próximo ao canal do galo;
que não foi apreendida a arma;
que foram apreendidos os celulares com o Diego e uma faca com Fabrício;
que as vítimas reconheceram os dois como os assaltantes na delegacia; que as vítimas alegaram que o indivíduo que abordou elas foi o Fabrício e este portava uma faca, e o réu Diego aguardou na moto com uma arma de fogo; que não viu o réu Diego efetuar o disparo com a arma, mas escutou o barulho.”

Sabe-se que o depoimento dos policiais militares também é revestido de credibilidade.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas policiais militares na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807214-71.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/10/2021)

Assim,- diante dos depoimentos transcritos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como a confissão do apelante Fabrício, não há o que se falar em absolvição por insuficiência probatória do apelante Diego de Almeida Beckman.

No que se refere ao recurso de Fabricio Guimarães de Souza, observa-se da dosimetria de pena que o juízo reconheceu a atenuante de confissão e reduziu a pena em 6 meses.

Nesse sentido, por não haver um patamar específico para redução da atenuante, tal redução fica a critério do magistrado, sempre atinente aos fatos e dentro da discricionariedade do juízo, observando a razoabilidade e proporcionalidade.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 E A DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
IMPOSTO PARA AS MAJORANTES, E POR FIM A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. - IMPROCEDÊNCIA – 1 – A pena base não pode ser reduzida para o mínimo legal, uma vez que existem circunstâncias desfavoráveis ao apelante;
2 – Houve a aplicação da atenuante da confissão espontânea, entretanto, por não haver um parâmetro de quanto pode ser aplicada a critério do magistrado, dessa forma, não há o que se falar sobre a revaloração;
3 – Quanto a diminuição do
quantum
aplicado para as majorantes, levando em consideração que há mais de uma causa de aumento de pena, e segundo a decisão do STJ, pode haver a aplicação maior que 1/3 para as causas de aumento; 4 - Sobre a redução da pena de multa, não há o que reduzir, uma vez que foi dosada corretamente respeitando os critérios da lei. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006243-32.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 02/05/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo todos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/03/2024